Tribunal: STF
Processo: HC 186754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outro, advogados, em benefício de José Cleyton da Silva Bezerra, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 547.419:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    2. A denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados.
    3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
    4. Agravo regimental improvido”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que a interceptação telefônica contra o paciente estaria baseada em “denúncias anônimas apócrifas não confirmadas por diligências investigativas ou preliminares”.
    Sustentam “ausência de requerimento inicial e fundamentação dos pareceres do parquet para a interceptação telefônica” e que os pareceres desse órgão, apresentados para a prorrogação dessa medida, seriam idênticos, caracterizados por “formalismo viciado”, em alegada contrariedade à Resolução n. 59 do Conselho Nacional de Justiça.
    Argumentam não ter sido apresentada fundamentação idônea para a primeira decisão de interceptação telefônica e para as prorrogações subsequentes.
    Pedem a ordem para que sejam reconhecidas as “nulidades das decisões que decretaram as interceptações e as quebras do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O paciente foi condenado à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.
    Ao proferir o julgado objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem ao julgar habeas corpus da defesa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO CONTIDO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0421270-0. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 59 DO CNJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ATENDIMENTO DOS PRECEITOS DA LEI N.° 9.296/96. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
    I - Não se mostra cabível a via eleita para conhecimento de pedido de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, revelando-se o presente writ verdadeiro sucedâneo de recurso próprio. Autorizada. portanto a concessão da ordem de oficio ante a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.
    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2°, II, da Lei n. 9.296/1996. Caracterizada a reiteração de pedido. Como já houve manifestação desta Terceira Câmara Criminal, na Apelação Criminal (AC n.° 0421270-0), pela não provimento do apelo, não tem o menor cabimento cuidar novamente da questão na atual impetração. É inviável provocar novo pronunciamento desta Corte de Justiça acerca de tema que já foi de alguma maneira previamente analisado pelo Colegiado. (...)
    IV - Habeas corpus não conhecido e nem concedido de oficio”.
    Consta desse julgado:
    “No que tange à nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica, pois não se verificou previamente a procedência da informação prestada em ‘denúncia anônima’, sendo inclusive determinada sem requerimento inicial do Parquet e carente de fundamentação, cuido que tal pleito também não merece conhecimento neste aspecto.
    É que pesquisa realizada no sistema Juchwin de 2° grau, observo, de logo, que o presente writ constitui reiteração do pedido formulado, na Apelação Criminal n.° 0421270-0, interposta em favor do ora paciente e relativamente a mesma Ação Penal (Processo-crime n.0043130- 72.2012.8.17.0001), tendo esta Câmara Criminal, sob minha relatoria, em julgamento realizado em 15 de janeiro de 2019 e publicado no DJe em 22.01.2019, (…).
    Observando o conteúdo do presente Writ, constato que enfoca o mesmo fundamento cujo o tema (nulidade das interceptações telefônicas) já foi objeto de debate, discussão e decisão por parte deste Tribunal em 2° grau de jurisdição, quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0421270-0, do que se conclui que a matéria atacada por via do presente mandamus é uma reiteração de pedido anteriormente formulado e já apreciado por este Tribunal de Justiça.
    (…) é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas [...], o que ocorreu na espécie”.
    Ao manter esse acórdão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Em que pesem as razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada.
    Como consignado no excerto, a matéria relativa à ilegalidade da interceptação telefônica não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 182/197. Então, esse ponto não poderia mesmo ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Além disso, destaca-se que a utilização da denúncia anônima não é conduta vedada, por si só, e que no caso contou com a adição de investigação a respeito dos fatos a que se teve conhecimento”.
    5. As questões referentes às alegadas nulidades, trazidas nesta impetração, não foram apreciadas no julgado proferido no Tribunal de Justiça de Pernambuco objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, por estar caracterizada a “reiteração do pedido formulado na Apelação Criminal n. 0421270-0”, restringindo-se a confirmar que a denúncia anônima pela qual amparada a interceptação telefônica foi respaldada por diligências preliminares.
    Ao proferir o julgado deste habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também não analisou a matéria por não ter sido apreciada no Tribunal de Justiça de Pernambuco, sob pena de supressão de instância. As questões apresentadas na presente impetração, portanto, não foram apreciadas no Tribunal de Justiça de Pernambuco nem no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Ademais, pelo que decidido nas instâncias antecedentes é de ter como dado processual que a denúncia anônima, a partir da qual se fundamentou a interceptação telefônica, foi subsidiada por diligências preliminares. Para rever essa decisão e acolher a pretensão dos impetrantes seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    A defesa suscitou as nulidades apresentadas nesta impetração no Tribunal de Justiça de Pernambuco na Apelação Criminal n. 0421270-0, recurso adequado para permitir o reexame de fatos e provas, não tendo sido acolhidas. A matéria foi devolvida e apreciada no julgamento do recurso adequado. A defesa pretende, com a presente impetração, nova avaliação da matéria no habeas corpus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora